Tribunal: TJDFT
Processo: 0003554-60.2017.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. REJEITADA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA. CONDIÇÃO. SUBMISSÃO. VALIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.

1. A petição inicial será hígida quando, atendidos os demais requisitos processuais, demonstrar o liame lógico entre a causa de pedir e os pedidos.

2. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Art. 122 do Código Civil.

3. A exceção de contrato não cumprido é a defesa da parte exigida a fim de justificar sua inadimplência como consequência do inadimplemento obrigacional do outro sujeito. Se uma das partes não cumpre suas obrigações não pode exigir o cumprimento da outra. Art. 476 do Código Civil.

4. Apelação provida.